Tribunal: CARF
Processo: 10680.907362/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907362/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.953 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SOMATTOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 28495.63002.200407.1.7.03-5074
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2003 (e-fls. 54) no valor de R$ 48.055,92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907362/2011-36
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907362/2011-36

O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 32), pelo qual não foi reconhecido qualquer valor de crédito.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as informações
referentes ao pagamento de estimativas não foram plenamente validadas, o que justifica o não
reconhecimento de saldo negativo:

O relatório de detalhamento do crédito de e-fls. 8/9 demonstra que a parcela não
reconhecida do credito corresponde à informações sobre recolhimento via DARF de estimativas
de abril à agosto de 2003:

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade onde argumentou o que segue:
- Afirma efetuou todos os pagamentos e compensações da estimativa do ano
calendário de 2003 que totalizam o valor de R$ 177.748,34, exatamente o exposto em sua
PER/Dcomp. Demonstra nos quadro abaixo a forma de quitação das estimativas de 2003:

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907362/2011-36

Em sessão de 24 de agosto de 2018 (e-fls. 65 ) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho decisório.
Os julgadores identificaram que as parcelas de estimativas informadas pela
recorrente na DCOMP como quitadas por recolhimento via DARF, na verdade foram
compensadas por outros PER/DCOMPs, tal como alegado pela recorrente.
No entanto, os julgadores validaram estas parcelas de estimativas apenas na
medida dos valores homologados pelos respectivos PER/DCOMPs (e-fls. 68/69).
Houve assim a validação total de R$ 128.298,33 (R$ 26.491,68 pela DRJ) e
considerando que a CSLL devida era de R$ 129.692,47, não teria ocorrido saldo negativo.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 318 e seguintes ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
Em preliminar, alega a ocorrência de homologação tácita:

“Assim, como o PERD/COMP foi entregue em 07 de agosto de 2003, e o
Despacho Decisório foi emitido em 01 de novembro de 2011, ou seja, a mais de 7
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907362/2011-36

(sete) anos após, operou-se assim a homologação tácita, devendo os débitos
compensados serem homologados tacitamente, o que fica desde já requerido”.
Quanto ao mérito, reafirma que as parcelas não validadas foram quitadas por
compensação:
“A fundamentação do r. Acórdão – Análise das Parcelas de Crédito é o de que o
valor de R$1.394,14 não foi confirmado, não restando qualquer saldo negativo para
compensação.
Porém não podemos concordar, visto que as parcelas foram quitadas conforme
PER/DCOMPs 03621.66873.070803.1.3.03-6062 e 10559.94571.141103.1.3.03.1444
e através dos DARFs nos valores de R$12.786,88 e R$1.000,62 pagos nas datas de
30/09/2003 e 17/11/2003, respectivamente, restando ainda um saldo de R$38.123,54 a
compensar no ano de 2004.”

Afirma que cometeu erro material no preenchimento do PER/DCOMP e que teve
dificuldades de obter orientação para o correto preenchimento da declaração mas defende que a
correão da DCOMP possa ocorrer inclusive de ofício. Apresenta excertos jurisprudenciais e de
doutrina condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR
Alega a recorrente a ocorrência de homologação tácita das compensações, visto
que o despacho decisório de e-fls. 72 foi lavrado apenas em fevereiro de 2012.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907362/2011-36

O Despacho decisório de e-fls. 72 não reconheceu o crédito pleiteado e por
consequência não homologou as compensações empreendidas pelas DCOMPs
26045.08740.061006.1.7.03-5325,
12552.96200.061006.1.7.03-5342,
25461.21790.061006.1.7.03-2416 e 12825.98512.061006.1.7.03-7327.
A recorrente tomou ciência do despacho decisório no dia 16/05/2011. Todas estas
quatro DCOMPs foram transmitidas no mesmo dia, em 06/10/2006.
A alegada “homologação tácita” se constitui na previsão legal ( artigo 74, § 5o da
lei 9430/1996) que afirma que o Fisco tem cinco anos para homologar ou não a DCOMP. O
prazo inicial é a data da transmissão da DCOMP:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
Passados mais de cinco anos sem manifestação do Fisco, considera-se
homologada a compensação, não podendo os débitos compensados na DCOMP serem objeto de
cobrança.
E no presente caso não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a entrega
das DCOMPS (06/10/2006) e a ciência do despacho decisório (16/05/2011)
As datas mencionadas no Recurso Voluntário (e-fls. 174) não estão condizentes
com os dados constantes nos autos. A recorrente afirma que “como o PERD/COMP foi entregue
em 07 de agosto de 2003, e o Despacho Decisório foi emitido em 01 de novembro de 2011” teria
operado a homologação tática.
No entanto, nem as DCOMPS foram em entregues em 07/08/2003 como o
despacho não foi emitido em 01/11/2011. Quando fala em “07/08/2003”, deve estar se referindo
à DCOMP original, que foi cancelada e substituída pelas que constam no despacho decisório de
e-fls. 32. E quando se refere ao dia 01/11/2011, novamente equivoca-se a recorrente pois o
despacho de e-fls. 32 é datado de 04/05/2011, com ciência no dia 16/05/2011.
Ademais, a data de 01/11/2011 refere-se à emissão do despacho decisório
009795997 que consta juntado na e-fls. 62 do processo 10680.907361/2011-91 da mesma
empresa e que se encontra em julgamento na mesma seção e sob a relatoria deste mesmo
conselheiro.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907362/2011-36

Permanece em discussão nos presentes autos a admissão ou não na apuração da
IRPJ de parcelas de estimativas extintas por meio de declaração de compensação não
homologada.
Esta 2a Turma Extraordinária já consolidou entendimento no sentido de que todas
as parcelas de estimativas devem compor a apuração do IRPJ e CSLL, mesmo aquelas extintas
por compensação, ainda que não homologadas. Em julgamentos anteriores, apreciamos casos
que versavam sobre restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL:
Processo no 10880.949079/2013-97
Acórdão no 1002-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Relator Rafael Zedral
Seção de 06/05/2020

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2010 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo.

Processo no 10325.900015/2008-26
Acórdão no 1002-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 03 de março de 2020
Relator Aílton Neves da Silva

COMPENSAÇÃO. CSLLJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo negativo
do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com débitos do sujeito
passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2005 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo
Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente
em processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Numero do processo: 13609.904697/2009-39
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Relator MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário:
2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese
de declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907362/2011-36

Numero do processo: 16327.902662/2010-53
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 03/04/2020
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas
quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo
negativo.

A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.953 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.907362/2011-36

Conforme já relatado acima, os valores de estimativas informados como que
recolhidos via darf e que não foram encontrados nos sistemas da RFB foram na verdade
compensados via DCOMP. E conforme o entendimento consolidado desta turma sobre o assunto,
tais valores devem compor a apuração do IRPJ, independentemente do resultado da análise
destas DCOMPs, se homologadas ou não as compensações das estimativas.
Assim, considerando os valores de CSLL devida, estimativas recolhidas via
DARF e quitadas via DCOMP, a apuração da contribuição apresenta-se como abaixo:
CSLL DEVIDA
R$ 129.692,47
ESTIMAITVAS:

DARF
R$ 101.806,65
DCOMP
R$ 75.941,69
CSLL A PAGAR
-R$ 48.055,87

Verifica-se assim a ocorrência de saldo negativo de CSLL tal como informado na
DCOMP 28495.63002.200407.1.7.03-5074, motivo pelo qual voto pelo provimento do Recurso
Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 no
valor de R$ 48.055,92, tal como informado no PER/DCOMP 28495.63002.200407.1.7.03-5074,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital